Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710218-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU DE FARIA, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS AGRAVADO: WILNEY BENTO DE MORAIS, NELSON BENTO DE MORAIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Interesse Recursal - Recurso Prejudicado Consoante noticiado ao ID 46892615, o Juiz a quo prolatou decisão revendo o entendimento anteriormente adotado e objeto deste recurso, resultando assim, na perda do interesse recursal. Com efeito, constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator